Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727205-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RT FACTORING LTDA AGRAVADO: JOAO VICENTE PEREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou, alternativamente, concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por RT FACTORING LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 67357202 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movido em face JOAO VICENTE PEREIRA NETO, deferiu pesquisas juntos aos sistemas BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD, e, no mesmo ensejo, indeferiu pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), por reputar que “(...) o referido cadastro tem por escopo auxiliar as autoridades competentes nas investigações financeiras, sobretudo no âmbito criminal da lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, não contendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações, motivo por que não se mostra adequado para a busca de bens no âmbito da execução civil;”. O agravante recorre da aludida decisão, almejando a completa reforma da decisão recorrida de modo que seja determinada a realização da pesquisa também no sistema CCS-BACEN. Afirma que o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de pesquisa no sistema CCS-BACEN, não se atentou aos ditames da Lei no 10.701/2003, da Lei Complementar no 105/01, e da Circular BCB no 3.347/2007, tampouco observou o entendimento jurisprudencial do sodalício Superior estabelecida no REsp 1464714/PR, Rel. do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em12/03/2019, DJe 01/04/2019. Assevera que já exauriu todos os meios ordinários de expropriação de bens possíveis de sofrer constrição judicial – todos inexitosos – justificando nisso a necessidade das pesquisas complementares, de modo que seja viabilizado o adimplemento do crédito que lhe assiste. Tece argumento acerca do preenchimento dos requisitos legais autorizadores das tutelas de urgência vindicadas na presente pretensão recursal. Ao cabo, requesta o deferimento da antecipação da tutela (CPC, art. 1.019, I), para que “seja determinado a utilização do sistema CCS-BACEN para a obtenção de informações de bens e possíveis fraudes praticadas contra os Credores, ou, caso Vossa Excelência assim não entenda, seja atribuído efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso.” (ID 18211597) No mérito, postula pela confirmação da tutela de urgência e pelo provimento do recurso à baila. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 18211600), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso vertente, verifico que as medidas de urgência buscadas pela agravante não atendem aos aludidos pressupostos, principalmente porque – como bem salientado pelo Juízo a quo – o CCS-BACEN tem por finalidade primordial auxiliar as autoridades competentes nas investigações financeiras, sobretudo no âmbito criminal da lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, não contendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações, razão pela qual não se mostra adequado para que seja utilizado, como geral geral, na busca de bens no âmbito da execução civil. Ademais disso, as circunstâncias fático-processuais despontadas dos autos - ao contrário do sustentado pela agravante -, demonstram que já há penhora do veículo FIAT/PALIO 16V, placa GVT8387 efetivada pelo Juízo de origem, cuja última decisão se refere ao deferimento do pedido de remoção de tal bem formulado pela própria parte recorrente (IDs 69008757 e 60885940 dos autos de origem). Também dos elementos de convicção coligidos aos autos originários, apura-se que a dívida exequenda, em 30/07/2020, orbita em torno de R$ 4.192,31 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e trinta e um centavos), conforme planilha de ID 68888445 dos autos de origem. Vê-se, portanto, que o bem constrito, à primeira vista, se mostra capaz de solver o débito, o que torna despiciendo, na atual conjuntura, o empreendimento de outras pesquisas em todos os sistemas à disposição do juízo para se encontrar algum bem penhorável em nome do agravado/executado que possa quitar a dívida executada. Nessa toada de ideias, não se está olvidando dos vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução, os quais devem nortear a condução pelo magistrado dos processos executivos que estão sob seu crivo. Contudo, no caso vertente, no qual já há penhora incidente sobre o automóvel FIAT/PALIO 16V, placa GVT8387, não se mostra necessário, no atual momento processual, o deferimento da pesquisa junto ao sistema CCS-BACEN tanto pelas razões explicitadas na decisão recorrida, como por estas constatações fáticas acima delineadas. Conquanto seja do conhecimento deste Relator o moderno posicionamento da jurisprudência sobre a temática em comento – v.g. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes. 2. A fim de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução, revela-se legítimo o requerimento do credor ao juízo da execução para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). Precedente: REsp 1464714/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1246893, 07278600220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 16/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – calha se fazer, casuisticamente, a devida distinção (distinguishing), que conduz a não aplicação de tal orientação no particular. A despeito da possibilidade de consulta via sistema CSS-BACEN a fim de encontrar ativos financeiros da parte executada, neste caso concreto, já foi encontrado bem penhorável, com fortes possibilidades de adimplemento total do crédito perseguido judicialmente. Essa conclusão foi apreendida com base nos elementos informativos extraídos dos autos de origem, o que afasta, no atual contexto, eventual possibilidade de concessão de qualquer das tutelas de urgência requeridas pela parte agravante. A propósito, registrem-se, por relevante, orientações jurisprudenciais que, mutatis mutandis, mais se amoldam à situação em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. BLOQUEIO DA CNH. APREENSÃO/SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PERTINÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS (CETIP e CCS). MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS AO ALCANCE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito. 2. Por se revelar medida excepcional, incabível o deferimento de expedição de ofícios à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) e ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS), quando não resta efetivamente demonstrado que o credor esgotou todos os meios ao seu alcance para localizar bens da parte executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1076844, 07156525420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INEFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), criado pela Lei no 10.701/2003, é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). 2. Referido Cadastro possui semelhante base de dados do sistema Bacenjud e não indica dados de valor, de movimentação financeira ou saldo de contas e aplicações, revelando-se, no caso concreto, como medida inócua para a localização de bens do agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1241089, 07265575020198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de consulta ao sistema CCS- BACEN. 2. O cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos. As informações incluem as respectivas datas de início e de fim do mesmo relacionamento. O CCS, portanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. 3. O CCS e o sistema Bacenjud utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas o Bacenjud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito, sobretudo quando a última ordem de bloqueio via Bacenjud (infrutífera) foi executada recentemente. 4. Na demanda executiva foram realizadas pesquisas de bens em todos os sistemas disponibilizados ao Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e IRDF) e, agora, o banco-agravante vem requerer consulta ao sistema CCS - BACEN a fim de localizar bens penhoráveis. 5. Não sendo a pesquisa ao CCS medida que possui o condão de propiciar a satisfação do crédito, deve ser mantida a decisão agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243523, 07279527720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, mormente tendo em consideração os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos capazes de robustecer a probabilidade do direito asseverado pelo agravante, bem como reputo ausente ou não demonstrado, de plano, o risco ou ameaça premente de grave monta ao feito executivo. Ancorado nessas razões, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator